Tribunal: TJDFT
Processo: 0732997-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0732997-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA MARIA CRISTINE LUSTOSA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Ministério Público lançou cota nos seguintes termos: [...] Compulsando os autos, verifica-se que teria sido suspensa a indicação do procedimento de braquiterapia (ID: 41436876). Dessa forma, o Ministério Público requer seja intimada a parte autora para que esclareça se persiste o interesse recursal [...]. Intime-se a recorrente para manifestação, no prazo de dez dias. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito